Tribunal: TJDFT
Processo: 0038325-19.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Vistos etc. Este Procedimento Administrativo Disciplinar n. 166/2016 retornou seu curso, em virtude de determinação do colendo CNJ, exarada no PCA 0009400-04.2019.2.00.0000, onde se anulou sessão de julgamento deste Conselho Especial Administrativo, a fim de que outra fosse realizada e, assegurada maioria absoluta, aplicasse pena administrativa adequada, todavia, vedada aquela de aposentadoria compulsória. No entanto, por intermédio do PAD 0022402/23, FABRÍCIO DORNAS CARATA requereu exoneração do cargo de Juiz de Direito Substituto, pretensão deferida pela PORTARIA GPR 1909, publicada na data de 4.8.23, precedida pela PORTARIA GPR 1908, também publicada na data de 4.8.23, a qual tornou sem efeito a PORTARIA GPR 1425/2017, onde aquele havia sido aposentado compulsoriamente. Com efeito, não mais integrando esta egrégia Corte, não há espaço para aplicar qualquer pena administrativa remanescente, por perda superveniente do objeto. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado este PAD e DETERMINO seu arquivamento. Nos termos do art. 28, da Resolução n. 135/CNJ, comunique-se tal diretiva ao colendo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, encaminhando cópias desta decisão e das referidas Portarias 1908 e 1909 acima noticiadas. Int. Brasília, 7 de agosto de 2023.